Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. QUESTÃO DE DIREITO. ELEMENTOS SUFICIENTES. DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MUTUÁRIOS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. FALSIDADE CONTRATUAL. DECLARAÇÃO. AUTOS DISTINTOS. HIGIDEZ PACTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS. 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NORMATIVA. OBRIGAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DESPROPORCÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO. MORA EX RE. AFASTAMENTO.

1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no artigo no 1.010 do Código de Processo Civil (CPC), não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Inexiste cerceamento ao direito de defesa em inadmitir produção de prova, tal como a perícia grafotécnica, se a causa versa sobre questão de direito ou se os elementos dos autos são bastantes para o desate da querela.

3. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Falsidade contratual declarada em autos distintos não tem o condão, por si só, de comprometer a higidez do instrumento negocial no qual se fundamenta a pretensão monitória autoral.

5. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal.

6. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória (MP) 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP 2.170-36/2001.

7. Para se permitir a revisão contratual motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a obrigação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.

8. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual.

9. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o comando sumulado 472, assim redigido: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

10. Consoante os ditames do art. 397, caput, do Código Civil, caso a incumbência imputada ao devedor seja certa, líquida e com vencimento pré-estabelecido, aplica-se, em regra, ao aludido débito juros de mora (ex re) a partir de seu vencimento. Irrogada ao devedor, contudo, a obrigação de adimplemento de montante constante de planilha de atualização apresentada juntamente com a petição inicial, afasta-se, sob pena de enriquecimento sem causa do credor, a incidência dos comandos do aludido preceptivo, não havendo se falar em quaisquer outros acréscimos ao montante delimitado no édito guerreado.

11. Recursos não providos.